Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-63.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006421-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUBENS COSTA DE FARIAS - CPF: 839.140.801-91 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), APARECIDO JOSE DA SILVA - CPF: 344.757.531-04 (ASSISTENTE), EDSOM PEREIRA DA SILVA - CPF: 782.122.191-00 (ASSISTENTE), JORACIR DARTORA - CPF: 572.302.261-04 (ASSISTENTE), MOISES PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
IMPROCEDÊNCIA –

DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –

PLEITO DE REASSENTAMENTO OU INDENIZAÇÃO POR PARTE DE EX-TRABALHADOR
–
CRITÉRIOS RÍGIDOS DO PLANO DE NEGOCIAÇÃO DE
USINA HIDRELÉTRICA
UHE SINOP –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DIRETA DA ÁREA DESAPROPRIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REASSENTAMENTO – RELAÇÃO DE TRABALHO E NÃO PRODUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configurar ofensa ao princípio da dialeticidade, é preciso que o recurso esteja em flagrante dissonância com os termos da
sentença
que se pretende reformar, de tal modo que não seja possível dele extrair os motivos que levaram o recorrente a pleitear a reforma da decisão.

2. O "Plano de Negociação da UHE Sinop" estabelece critérios rígidos para o reassentamento de não-proprietários, exigindo, entre outros,
vínculo de dependência econômica direta
com a área atingida para manutenção da sua família, desde antes da conclusão do
Cadastro Socioeconômico -
CSE-2014

até, pelo menos, o levantamento físico da propriedade atingida.

3.
Se o
apelante não comprovou vínculo com o imóvel desapropriado, haja vista que não preencheu o requisito de cadastro, moradia e dependência econômica do imóvel
desapropriado, não há como acolher
o pretendido reassentamento ou indenização
.

4. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUBENS COSTA DE FARIAS
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Dano Material proposta em face da
COMPANHIA ENERGETICA SINOP
S/A, condenando o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento,
devido à concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
.

Consta dos autos que o apelante ingressou com a ação supracitada, na qual expôs, em síntese, que residiu e trabalhou como caseiro em algumas propriedades localizadas às margens do Rio Teles
Pires, de onde tirava seu sustento por meio do salário
, bem como
da pesca ribeirinha.

Noticiou que residiu no local entre 2012 até 2018, quando ocorreu a desapropriação das áreas em razão da construção da usina. Afirmou que fez o cadastramento social perante a empresa apelada, mas não foi beneficiado pelo programa de remanejamento e indenizações dos moradores, posseiros, proprietários e demais ocupantes das áreas inundadas.

Argumenta que era dever da apelada cumprir corretamente o cadastro socioeconômico, entretanto, assim não o fez, mesmo sabendo que o apelante morava e trabalhava nas áreas desde março/2012 até 20/03/2018, dependendo economicamente da localidade, inclusive tendo participado da fase inicial do cadastro.

Ressalta que a apelada tinha conhecimento que o apelante residia e trabalhava na área, sendo, portanto
,
diretamente ligado a
ela
,
e a apelada
se omitiu
não indenizar o apelante
, tampouco remanejou, descumprindo o Projeto Ambiental Básico (PAB – ID 32868502), o Parecer Técnico PT nº 61.987/CAIA/SUIMIS/2012 (ID 32868505), emitido pela SEMA/MT,
e também

ao artigo 2º do Decreto Nº 7.342, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.

Afirma que a r. sentença não deve prevalecer, uma vez que o apelante comprovou ter cumprido todos os requisitos do Projeto Ambiental Básico (PAB – ID 32868502), o Parecer Técnico PT nº 61.987/CAIA/SUIMIS/2012 (ID 32868505), emitido pela SEMA/MT,
e art
.
2º do Decreto Nº 7.342, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010, revelando a instrução probatória que residia e tirava seu sustento da localidade,
preenchendo os requisitos elencados ante o vínculo direto com a área afetada.

Requereu o provimento do seu apelo, para ser reconhecido o direito do apelante em ser remanejado/reassentado, ou, alternativamente, seja indenizado, bem como a inversão dos honorários de sucumbência, incluindo os honorários recursais, com fundamento no artigo art. 85, § 11, do CPC
/15
.

Nas suas contrarrazões o apelado alega, preliminarmente a violação do princípio da dialeticidade, pois a ação foi julgada improcedente porque não comprovado
s
os requisitos, notadamente porque não comprovou estar cadastrado na propriedade que alega vínculo e não demonstrou vínculo com o imóvel desapropriado no momento da desapropriação
, sendo que o apelante trouxe argumentos de que ficou comprovada a existência de
vínculo com o imóvel e dependência econômica, motivo pelo qual entende que há violação do princípio da dialeticidade.

No mérito
,
alega que o apelante também não preencheu os requisitos do documento que prevê as diretrizes e critérios para concessão de benefício de reassentamento, pois não demonstrou ter sido cadastrado nos imóveis e ter vínculo com a terra.

Além disso, o apelante alega ser caseiro nos locais afetados pela UHE Sinop, confessando que não possui vínculo com a terra, mas mero vínculo de trabalho com os proprietários do imóvel, o que também afasta qualquer possibilidade de recebimento de reassentamento.

Requereu o desprovimento do apelo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, o apelante alega que comprovou ter cumprido todos os requisitos do Projeto Ambiental Básico (PAB – ID 32868502), o Parecer Técnico PT nº 61.987/CAIA/SUIMIS/2012 (ID 32868505), emitido pela SEMA/MT, e do art
.
2º do Decreto Nº 7.342,
de
26
de outubro de
2010, revelando a instrução probatória que residia e tirava seu sustento da localidade, preenchendo os requisitos elencados ante o vínculo direto com a área afetada.

Requereu o provimento do seu apelo, para ser reconhecido o direito do apelante em ser remanejado/reassentado, ou, alternativamente, seja indenizado, bem como a inversão dos honorários de sucumbência, incluindo os honorários recursais, com fundamento no artigo art. 85, § 11, do CPC.

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelado violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Para configurar ofensa ao princípio da dialeticidade, é preciso que o recurso esteja em flagrante dissonância com os termos da decisão que se pretende reformar, de tal modo que não seja possível dele extrair os motivos que levaram o recorrente a pleitear a reforma da decisão.

Da análise das razões recursais, observa-se que a apelante expôs as razões que entendeu suficientes a justificar a reforma da sentença, tendo especificado os pedidos
de forma congruente com os fundamentos da sentença
.

Assim, ante a ausência de violação à dialeticidade,
rejeito
a preliminar.

N
O MÉRITO

O apelante sustenta que deveria ser reassentado ou indenizado pela apelada, haja vista que entre o período de 06/05/2013 a 04/11/2013 e entre o período de 01/04/2014 a 31/10/2014, trabalhava e residia como caseiro em terras do Sr. Antônio
Borsuk
Guerreiro, com vínculo empregatício, conforme demonstra cópia da Carteira de Trabalho (empregadora Vanda Guerreiro) e também trabalhou e morou em terras do Sr. Aparecido José da Silva desde março de 2012 até 06/05/2013, voltando a trabalhar nessas terras a partir de novembro de 2014 até 20/03/2018.

Com efeito, o Decreto nº 7.342 de 2010, que instituiu o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica estabelece que:

Art. 2º O cadastro socioeconômico previsto no art. 1º o deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos seguintes impactos:

I -
perda
de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do empreendimento;

(...)

IV -
perda
de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do empreendimento;

VI -
inviabilização
do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações; e

VII - prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações.

De acordo com o programa de remanejamento da Usina Hidrelétrica de Sinop, constante no “Plano de Negociação – Diretrizes e Critérios para Indenizações e Reassentamentos”, id. 269936379, o público alvo para o reassentamento seriam os proprietários, os posseiros, os ocupantes e os não proprietários das áreas atingidas, dentre essa última classe (não proprietários), “
o residente em área rural de terceiros, com vínculo de dependência econômica direta com a área atingida para manutenção da sua família, desde antes da conclusão do CSE-2014 até, pelo menos, o levantamento físico da propriedade atingida
”

Como se vê, o apelante
,
para se enquadrar na categoria de
n
ão-proprietário, deveria comprovar que residia na área e que teria vínculo de dependência econômica direta com a área atingida para manutenção da sua família, desde antes da conclusão do CSE-2014
- Cadastro Socioeconômico - 2014
até, pelo menos, o levantamento físico da propriedade atingida.

Além disso, o candidato a reassentamento deve ser aquele que preenchacumulativamenteas seguintes condições (item 6.3.2, item ‘A’):

Conforme consta da r. sentença, denota-se que ao tempo do início do cadastramento das famílias residentes em cujas áreas seriam atingidas pelo enchimento dos reservatórios da usina hidrelétrica de Sinop, o apelante efetivamente residia e trabalhava como caseiro na propriedade do Sr. Antônio Guerreiro e procedeu ao preenchimento do cadastro socioeconômico no dia 25/04/2014.

Contudo, poucos meses após o preenchimento do cadastro, em outubro de 2014, o vínculo empregatício do autor foi rompido, conforme cópia da Carteira de Trabalho apresentada no evento nº 32868511.

Verific
a
-se também que quando houve a complementação do cadastro socioeconômico realizada no ano de 2015, os proprietários rurais dos imóveis apontados pelo autor (Sr. Aparecido José da Silva e Sr. Antônio Guerreiro) não mencionaram que, naquele momento, o apelante estaria morando ou trabalhando na propriedade, bem como, em resposta ao requerimento administrativo formulado pelo apelante, a empresa requerida destacou que o autor não foi mais localizado nos imóveis no decorrer do processo de cadastramento socioeconômico.

Ademais, conforme certidão de cumprimento do mandado judicial expedido nos autos de desapropriação do imóvel do Sr. Aparecido, o apelante também não estava no imóvel no ato do cumprimento, ocorrido em 23/11/2017.

Es
s
as circunstâncias demonstram que, embora o apelante tenha trabalhado e residido em propriedades rurais na época do início do cadastramento socioeconômico efetuado pela empresa requerida, logo foi embora do local, antes mesmo do término do cadastramento socioeconômico, portanto
,
não preencheu os requisitos
necessários
.

No seu depoimento
,
o apelante afirma que fez um cadastro e na segunda fase do cadastramento não estava mais no local, tanto que o nome dele não constou nesse último cadastramento, vejamos:

Mora e está pescando no “lago do Verde”, numa área do Seu Abreu. A gente está lá. Não tem “paradeira”
. Pesca lá também. Sou sozinho. Pesco, fico num barraquinho.
Em 2013/2014, trabalhava com o Antônio, pescando e trabalhando para ele. No período que fechava a pesca, ficava no Aparecido. Trabalhava na propriedade do Antônio. Ele me dispensava, então ia para o Aparecido.
Cuidava do pesqueiro e pescava também. Era um caseiro. Não chegava a um salário. Trabalhava em troca do lugar. Vendia os peixes. Era o rio Teles Pires. Pescava fora da “ceva”. Na época de proibição da pesca, ia para o Aparecido. Trabalhava no Antônio no período da pesca. Abria a pesca, ele me chamava para cuidar da casa. Como ele não queria pagar o troco, eu ia para o Aparecido, para pescar. No Antônio tinha uma casinha. No Aparecido, ficava limpando as fruteiras, ele tinha uns 150 pés de limão. Não recebia salário, recebia uns trocos para passar. Na época nem sabia que a usina a fazer o cadastro. Estava lá para passar. Como teve que sair de lá.
A única vez, um menino passou e fez o cadastro, funcionário da empresa. Na outra vez que ele passou lá, tinha saído, porque todo mês tem que estar na rua.
Tinha um barraco, beirando o rio. Não guarda na cabeça o nome do sítio. Conhece maria José e Pedro José, são os donos, eles moravam na sede. No sítio do Seu Aparecido morava no barraco, lá embaixo, no rio. Construiu o barraco. Ele deixou usar a área dele
. Depois que encerrou o contrato com o Seu Antônio Guerreiro, passou a morar no sítio do Seu Aparecido. Entre 2013/2014
. Maria e Luzia moravam lá em cima na sede e o Seu Aparecido morava na outra casa.

O depoimento do Sr. Aparecido, conforme bem mencionado na r. sentença, é controverso, não devendo ser considerado no conjunto probatório com vínculo do apelante com a área desapropriada,
porque de um lado menciona que o apelante residiria no imóvel, mas de outro lado a testemunha reconhece que o cadastro socioeconômico do imóvel, no qual o apelante não está cadastrado, foi feito pela sua irmã, sendo que nele não consta o apelante entre as pessoas residentes do imóvel.

Some-se a isso que o depoimento das testemunhas da apelada comprova que o apelante não foi cadastrado porque não estava no imóvel no momento das diligências em que os cadastros foram realizados.

Sendo assim, sob qualquer ângulo que se analise a situação, o apelante não comprovou vínculo com o imóvel desapropriado, haja vista que não preencheu o requisito de cadastro, moradia e dependência econômica do imóvel
, razão pela qual não há como acolher a tese recursal
.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA AUTORA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CONSTRUÇÃODE USINAHIDRELÉTRICA DO BAIXO IGUAÇU. PROPRIETÁRIO DEVIDAMENTE INDENIZADO POR CARTA DE CRÉDITO. AUTORA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS PARA INTEGRAR O PROGRAMA DE REMANEJAMENTO POPULACIONAL DE NÃO PROPRIETÁRIOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. VEDAÇÃO.INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE AOS NÃO PROPRIETÁRIOS QUE DEPENDIAM EXCLUSIVAMENTE DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA RURAL DESAPROPRIADA.SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSRECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. O programa de reassentamento de proprietários e não-proprietários proposto pelo CEBI - CONSÓRCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUAÇU estabeleceu critérios cumulativos para o enquadramento das famílias elegíveis e consequente pagamento de indenizações. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0002430-85.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 19.09.2022) (TJ-PR - APL: 00024308520188160061 Capanema 0002430-85.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator:
Lauri
Caetano da Silva, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

Além disso, o próprio apelante confirmou que não possuía direito sobre o imóvel desapropriado, tratando-se de mero vínculo de trabalho com o proprietário da área, não havendo

motivos para a reforma da
sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para 15% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025